Tribunal: TJES
Processo: 0006573-86.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006573-86.2019.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: EGIANA BINDACO DA GRACA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo requerido para julgar improcedente pedido de incorporação de gratificação de produtividade a proventos de aposentadoria.

2.A parte autora sustenta contradição quanto à análise da continuidade das contribuições previdenciárias e à fixação da data da inatividade como critério de aplicação da tese de inconstitucionalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são tempestivos e, em caso afirmativo, se há contradição interna no acórdão quanto à comprovação da incorporação da gratificação e ao momento da aposentadoria da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Enunciado 85 do FONAJE, o prazo para recorrer de decisão da Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento.

5. A embargante foi devidamente intimada da data da sessão, realizada em 18.12.2024, iniciando-se o prazo recursal em 19.12.2024 e encerrando-se em 23.01.2025, após a suspensão de prazos no recesso forense.

6.Os embargos foram protocolados somente em 27.01.2025, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais inicia-se da data da sessão de julgamento da Turma Recursal. 2. O protocolo do recurso fora do prazo legal impede o seu conhecimento, ainda que verse sobre eventual contradição.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006573-86.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: EGIANA BINDACO DA GRAÇA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROTOCOLO APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo requerido para julgar improcedente pedido de incorporação de gratificação de produtividade a proventos de aposentadoria.

2.A parte autora sustenta contradição quanto à análise da continuidade das contribuições previdenciárias e à fixação da data da inatividade como critério de aplicação da tese de inconstitucionalidade.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são tempestivos e, em caso afirmativo, se há contradição interna no acórdão quanto à comprovação da incorporação da gratificação e ao momento da aposentadoria da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do Enunciado 85 do FONAJE, o prazo para recorrer de decisão da Turma Recursal flui da data da sessão de julgamento.

5. A embargante foi devidamente intimada da data da sessão, realizada em 18.12.2024, iniciando-se o prazo recursal em 19.12.2024 e encerrando-se em 23.01.2025, após a suspensão de prazos no recesso forense.

6.Os embargos foram protocolados somente em 27.01.2025, fora do prazo legal, sendo, portanto, intempestivos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade.

Tese de julgamento:
“1. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais inicia-se da data da sessão de julgamento da Turma Recursal. 2. O protocolo do recurso fora do prazo legal impede o seu conhecimento, ainda que verse sobre eventual contradição.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
EGIANA BINDACO DA GRAÇA
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584079), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo requerido, ora embargado, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais (ID 11932372), a embargante alega que há contradição na decisão colegiada, mormente, no que diz respeito ao fundamento de que a gratificação de produtividade não foi incorporada aos proventos da embargante. Aduz que os documentos anexados aos autos comprovam tanto a regularidade dos pagamentos quanto a sua aposentadoria até a data de fixação da tese e, por isso, o indeferimento da demanda com base na suposta descontinuidade das contribuições previdenciárias revela-se infundado. Alega, ainda, que a condição de inatividade da embargante à época do ajuizamento da ação é irrelevante, considerando que, em 24/11/2021, já se encontrava aposentada, enquadrando-se na excepcionalidade prevista.

Com tais alegações, requer o provimento dos aclaratórios para
“(...) suprir a contradição do v. Acórdão e assim observe que a Embargante implementou os requisitos quanto ao benefício previdenciário de aposentadoria antes da data de publicação do r. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24/11/2021) (...)”.

É o relatório.

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido, por manifesta intempestividade
.

Nos termos do Enunciado n. 85 do FONAJE,
“o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluirá da data do julgamento”
.

No caso dos autos, consta que a parte autora, ora embargante, foi devidamente intimada da data da sessão de julgamento, nos termos do despacho de ID 11176815. Consta, ainda, que a pauta foi publicada na
“EDIÇÃO 7206 em 09/12/2024”.

Ressalta-se que não há exigência legal de nova intimação após a juntada do acórdão.

É dever da parte acompanhar o andamento do feito e consultar o resultado da sessão de julgamento. No caso, a sessão ocorreu em 18/12/2024, iniciando-se o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, em
19/12/2024
, com encerramento no dia
23/01/2025
, considerando-se a contagem de cinco dias úteis (art. 42 da Lei 9.099/95), bem como a suspensão dos prazos no recesso forense. Todavia, os embargos foram protocolados apenas em
27/01/2025
(ID 11932372), fora do prazo legal, o que obsta seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração, por intempestividade, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas ou honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)